Tribunal: TJMT
Processo: 1019904-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019904-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: M. A. G. L. REPRESENTADO POR SARIA DA COSTA SOARES ALVES
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de suspensão da cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro de 2021, com vencimento em 18/10/2021, que faz relação à terapia do mês de setembro do corrente ano; determinação para a agravante se abster de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde da lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação e de determinação para que a agravante se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial.
A agravante assevera que o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0565654002290006, tendo aderido ao referido contrato em 18/11/2015; relata que em sua cláusula XVIII denominada de “PREÇOS”, está prevista a cobrança de coparticipação; narra que são apenas 30% (trinta por cento) por procedimento, não se tratando de financiamento integral.
Argumenta que em outra demanda, cumpriu liminar concedida ao agravado para custeio de profissionais particulares, assim como por clínicas não credenciadas pela operadora, e por exames e terapias não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde, e necessitou adotar providências em seu sistema de controle para inclusão desses novos procedimentos e profissionais, procedendo à conciliação bancária entre pagamentos e cobrança de coparticipação.
Alega a existência de perigo ou dano grave e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários, já que será obrigada, acaso não revertida a liminar, a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, seja reformada a decisão, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo a cobrança de coparticipação.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na petição inicial, o agravado relatou que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CD: F84), com comprometimento de interação social, comunicação, linguagem e comportamento global, razão pela qual necessitou iniciar tratamento multidisciplinar e foi necessário o ajuizamento de ação judicial (Processo n. 1025219- 57.2021.8.11.0041).
No citado feito, foi deferida a medida judicial e as parcelas do plano de saúde continuaram a vir com valores compatíveis aos que sempre pagaram, mas em início de setembro foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 5.872,32 (cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), referente à coparticipação do mês de setembro de 2021.
Na decisão agravada, a Magistrada consignou que embora haja possibilidade de cobrança de coparticipação referente aos tratamentos custeados pelos planos de saúde, já que em consonância com o art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998, existem limitações para o ato, nos moldes da Resolução n. 8/1998 do CONSU.
Pois bem. Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada que determinou a abstenção da cobrança de coparticipação dos serviços médicos prestados em favor do autor/agravado – presentes e futuras, bem como que se abstenha de cancelar o plano contratado, sob pena de multa diária pelo descumprimento.
Em que pese os argumentos da agravante, do que consta dos autos, não foi demonstrado com clareza, que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS, o que em tese viola, o artigo 16, caput e inciso VIII, da Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
Além disso, a agravante não demonstrou prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar.
Ademais, a ação principal encontra-se em fase inicial e com a devida instrução, poderá a ora agravante exercer o seu amplo direito de defesa, e caso sagre vencedora, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Não bastasse isso, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
No mesmo sentido, a quantia cobrada à título de coparticipação é considerável e pode gerar desvantagem exagerada ao agravado. Assim, até o momento, impõe-se a manutenção da suspensão da cobrança de coparticipação, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, ou seja, a manutenção da saúde.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO FATOR MODERADOR (COPARTICIPAÇÃO) – USUÁRIO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL - AGRAVO PROVIDO. A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo de hemodiálise é uma necessidade premente da parte. De acordo com o art. 51, inc. IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito” (N.U 1000076-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, publicado no DJE 23/03/2017).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora